Tribunal: TJPA
Processo: 0004143-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004143-50.2014.8.14.0301

APELANTE: IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE

APELADO: ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CIVEL – N.º 0004143-50.2014.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM
.

APELANTE:
IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE.

ADVOGADO:
IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE – OAB/PA 5108-A.

APELADO:
ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE.

ADVOGADO(A):
NADA CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. NÃO APOSIÇÃO DA ASSINATURA DA REQUERIDA/CONTRATANTE. SERVIÇOS PRESTADOS. PROVAS FRÁGEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N.º
0004143-50.2014.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM

APELANTE:
IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE

ADVOGADO:

IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE
0004143502014

APELADO:
ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE
,
nos autos
de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que julgou improcedente os pedidos autorais, nos termos do Art. 487, I do CPC
.

Razões da parte requerida
(ID

2530354 - Pág. 1-15), alegando que o juiz sentenciante não analisou todas as peças e também deixou de fazer o cotejo com as demais peças juntas no processo. Quanto ao fato de o contrato de honorários advocatícios não está assinado pela requerida, se deu por conta de um descuido da requerente, ora apelada, mas que constam outros documentos nos autos que compravam a outorga de poderes.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 2530356 - Pág. 1-6).

O Recurso de Apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, pois não verificada situação prevista no §1º, do art. 1.012, do CPC.

É o relatório. INCLUA-SE O FEITO NA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém/Pa., 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. NÃO APOSIÇÃO DA ASSINATURA DA REQUERIDA/CONTRATANTE. SERVIÇOS PRESTADOS. PROVAS FRÁGEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação interposto.

Preliminarmente
, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que ao ser intimada para apresentar documentação financeira que comprovasse sua carência econômica para arcar com as despesas processuais, a autora apenas confirmou o pedido e apresentou atestados que se encontrava realizando despesas com procedimentos de saúde.

Assim, indefiro o pedido de gratuidade.

No mérito
, a presente demanda tem como objetivo o arbitramento de honorários advocatícios, em favor da autora/advogada Irani de Fátima Teixeira Contente, que afirma que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a requerida no ano de 2002 cujo objeto da demanda consistia, em síntese, na restituição de valores de contribuição previdenciária junto as empresas Telecomunicações do Pará S.A. a Fundação Telebrás de Seguridade Social.

Aduz que em 30.01.2009 a requerida revogou tacitamente seus poderes, habilitando outro advogado no processo. Afirma que em nenhum foi momento foi informada pela ré da revogação e que não recebeu os honorários advocatícios devidos.

O Juiz sentenciante julgou pela improcedência do feito, com base no Art. 487, I do CPC por considerar inconsistente o conjunto probatório.

Nos termos do artigo 22 da Lei 8.906 /1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o advogado poderá ajuizar ação de arbitramento de honorários advocatícios quando comprovar a prestação dos serviços jurídicos independentemente de contrato escrito. Nos termos do referido diploma, é direito do causídico os honorários, arbitrados por convenção contratual, por arbitramento judicial e ainda em decorrência da sucumbência. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários podem ser fixados por arbitramento judicial. Assim, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandado judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária.

Ver-se que o citado diploma legal assegura ao advogado pleitear o arbitramento de seus devidos honorários por meio judicial, ainda que não haja instrumento contratual fixado entre as partes. Porém, a ausência de contrato firmado não dispensa o causídico de comprovar a prestação dos serviços supostamente prestados. O que não aconteceu nos autos, pois em análise ao acervo probatório tem-se, quanto as peças processuais, supostamente interpostas pela autora/advogada (ID 2530344 - Pág. 13), que a petição inicial, embora consta seu nome, não contém o número do protocolo. Logo, não há como ter a certeza de que tal peça foi de fato protocolada.

Quanto a alegação que o sistema de protocolo do Tribunal, à época não emitia o numero de protocolo, cabia a autora outros meios de provas de que prestou o trabalho advocatício, comprovação essa que não exigiria maiores sacrifícios, tendo em vista que, supostamente, fora realizado por si própria.

No que pese a autora comprovar a interposição da peça de apelação interposta em nome da requerida, protocolizada em 05.12.2011, a ré já havia constituído novo patrono em 30.01.2009, quer seja, quase três anos após a interposição do referido recurso. Assim, tal elemento probatório configura-se incerto, quando somado ao fato de o suposto contrato de serviço advocatícios firmado entre as partes não está assinada pela requerida.

Assim, ainda que o Estatuto da Ordem dos Advogados, dispense a exigência de termo contatual escrito para a comprovação dos serviços advocatícios, a autora traz como um dos fundamentos de seu pedido o contrato de serviço pactuado entre as partes. Portanto, este deveria estar devidamente regularizado, mas ao contrário, não consta assinatura da requerida/contratada no instrumento de contrato apresentado pela requerente. Nesse viés, diante carência de outras provas, caberia a autora apresentar o contrato de serviço de honorários devidamente assinado. (ID 2530344 - Pág. 12).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO ESCRITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. 1.
Aduzindo o autor que firmou contrato escrito de honorários advocatícios convencionais, deve comprovar tal fato ou a impossibilidade de juntar o documento, sendo descabido ao magistrado arbitrar tais verbas nesse caso, inteligência do § 2º do art. 22 do Estatuto da Advocacia
. 2. Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o pedido deve ser julgado improcedente. 3. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 07026765220178070020 DF 0702676-52.2017.8.07.0020, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 30/01/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
EXISTÊNCIA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA
. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar a existência de contrato que lhe garantiria o recebimento de honorários advocatícios contratuais. APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - LEI 1.060/50 - EXTENSÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE. A Lei 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, que regulamenta a assistência judiciária gratuita, demanda a necessidade da declaração com a simples afirmação de que o requerente não está pagando os honorários de seu patrono, cujo múnus deve se aceito de forma graciosa, ante o deferimento de tal benefício (TJ-MG - AC: 10273100015323001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 18/07/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2013)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRATO VERBAL. ADVOGADO FALECIDO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 3.
A parte autora/ apelante não comprovou fato constitutivo de seu direito (art. 373, I. CPC). Caberia ao recorrente a prova de que o contrato foi celebrado, não sendo suficiente a demonstração da prestação dos serviços. O recorrente, apesar de sua narrativa, não logrou êxito na respectiva comprovação, sendo insuficiente a simples alegação de que um contrato verbal foi firmado.
4. Os honorários contratuais dependem da celebração de contrato, de modo que, não comprovado nos autos sua existência, não há que se falar em arbitramento de honorários convencionais. 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 19 de novembro de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - APL: 01825632420178060001 CE 0182563-24.2017.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 19/11/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

Quanto a alegação de que a procuração se encontra assinada pela requerida e que outorga poderes para a requerente representa-la judicialmente, esta, isoladamente dos demais meios probatórios, não tem o condão de provar que a outorga de poderes se deu para representar a requerida, especificamente, na ação de cobrança de verbas previdenciárias junto a Fundação Sistel de Seguridade Social.

Da conclusão.

Assim, diante da fundamentação exposta CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se fielmente os termos da sentença.

É como voto.

Belém/Pa., 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2022